Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-40.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA AJUIZADA PELA PRIMA PATERNA.
II-. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA POR INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PORTAL ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
III- GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA PELA AUTORA. PRETENSÃO APRESENTADA APENAS EM RAZÕES DE APELAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO DEFERIDO.
IV - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA.
V- MÉRITO. CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. FRAGILIDADE POR FATORES DE RISCO IDENTIFICADOS NO NÚCLEO FAMILIAR FORMADO PELOS GENITORES E PROGENITORES PATERNOS. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSÁRIA. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS QUE NÃO AUTORIZA A REINTEGRAÇÃO DELES NO SEIO DA FAMÍLIA BIOLÓGICA. ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA COM CASAL HABILITADO PARA ADOÇÃO.
VI - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de Intempestividade suscitada pela Procuradoria de Justiça. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em caso de duplicidade de intimações, a data da intimação por meio do portal eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico. No caso, considerando a data em que teve ciência à parte autora/apelante da intimação via portal eletrônico, imperativo reconhecer ter sido a apelação interposta dentro do prazo legal. Preliminar rejeitada.
2. Gratuidade de justiça postulada pela autora. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça postulada pela recorrente, porquanto recebe assistência jurídica da Defensoria Pública, notadamente quando inexistem nos autos elementos de convicção hábeis a desautorizar o ato administrativo por meio do qual a mencionada instituição aceitou o encargo de atuar em defesa dos direitos de quem demonstrou atender a parâmetros por ela estabelecidos no art. 1o da Resolução 140/2015, a qual fixa critério objetivo para aferição da hipossuficiência econômica de quem pretenda receber assistência jurídica integral e gratuita. Gratuidade de justiça deferida com efeitos ex nunc.
3. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida pela autora. Indeferimento de prova testemunhal. Atuou o julgador monocrático nos limites do que a ele garante o modelo constitucional brasileiro de processo civil, que não instituiu como absoluto o direito à produção da prova. Para evitar o desenvolvimento de atividades probatórias inúteis e propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88 e art. 4o CPC), cumpriu o juiz a exigência posta no parágrafo único do artigo 370 do CPC indeferindo, por decisão fundamentada, as providências meramente protelatórias. Nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontou-os com as alegações deduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, deferiu as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerou inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). Preliminar rejeitada.
4. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros direitos, o de convivência familiar; cumprindo, ainda, colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88). O legislador ordinário, orientado pela norma constitucional sobre direitos da criança e do adolescente (art. 227, CF/88), estabeleceu, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o dever de todos quanto ao bem-estar do menor, inclusive, o de “velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor” (art. 18).
5. O Estatuto da Criança e do Adolescente institui, no art. 19, como “direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral”.
6. Já os parágrafos 1o a 3o do art. 19 do citado Diploma autorizam o acolhimento institucional de criança e adolescente, como medida dotada de transitoriedade, na hipótese de incapacidade, momentânea ou permanente, de os pais exercerem o poder familiar, cabendo às entidades de atendimento receberem os infantes e adolescente para prestarem esse serviço de efetivação de medida de proteção integral dessa população.
7. Medida protetiva de acolhimento institucional autorizada para o caso concreto em que o acervo probatório demonstra de forma inequívoca a situação de vulnerabilidade em que se encontram as crianças pela comprovada impossibilidade de retorno ao núcleo familiar. Impossibilidade afirmada por profissionais responsáveis por estudos técnicos realizados no curso do processo de destituição do poder familiar de os menores retornarem em segurança ao núcleo familiar. Embora a institucionalização seja reconhecida como medida de último recurso e de caráter temporário, no caso em tela, o bem-estar dos menores distancia-se da pretensão da autora, ora apelante, prima paterna dos menores. Situação na qual restou claro que os infantes se encontram em condições favoráveis, adaptados ao novo ambiente familiar, tendo iniciado estágio de convivência com casal habilitado para adoção, tendo lhes sido deferida a guarda provisória, razão pela qual a manutenção da situação atual revela-se mais adequada ao melhor interesse das crianças e do adolescente.
8. Recurso conhecido e desprovido.